Tribunal: TJMT
Processo: 1046236-81.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046236-81.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), EUCIONE COUTO MELO - CPF: 474.368.081-68 (EMBARGANTE), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1046236-81.2023.8.11.0041

E
MBARGANTE:

EUCIONE COUTO MELO

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR OUTROS MEIOS. FATURAS DETALHADAS. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO. VALOR DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do banco embargado, reformando a sentença para julgar procedente ação de cobrança referente a débitos de cartão de crédito.

2. A embargante alega omissão quanto à ausência de contrato assinado, proposta de adesão, gravação telefônica ou comprovação de desbloqueio, o que inviabilizaria o reconhecimento do vínculo contratual.

3. Sustenta ainda contradição no valor da condenação, pois o acórdão acolheu planilha apresentada pelo banco no valor de R$ 57.768,89, enquanto Relatório de Empréstimos e Financiamentos do BACEN demonstra dívida de apenas R$ 26.761,49.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado contém omissão quanto à
análise da
ausência de contrato assinado para comprovar a relação jurídica e contradição quanto ao valor da dívida cobrada.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC/15: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de contrato assinado, fundamentando que os contratos de cartão de crédito, na dinâmica atual das relações de consumo bancárias, dispensam a assinatura física do consumidor, sendo a contratação efetivada por outros meios, como o desbloqueio do cartão e sua efetiva utilização.

7. A decisão considerou suficientes para comprovar a relação jurídica as diversas faturas juntadas aos autos, que demonstram não apenas a existência da relação contratual, mas também a efetiva utilização dos cartões pela embargante, com histórico detalhado de consumo, indicação precisa dos estabelecimentos comerciais, valores e datas das transações.

8. O acórdão destacou que o endereço constante nas faturas apresentadas pelo banco é exatamente o mesmo informado pela própria embargante na procuração juntada aos autos, corroborando a relação jurídica existente entre as partes.

9. Quanto aos encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito, o acórdão registrou que o banco apresentou planilha de cálculo detalhada, indicando discriminadamente os valores e índices de atualização, o valor e o período de cálculo dos juros e da atualização
monetária.

10. A alegação de contradição quanto ao valor do débito, com base em relatório do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central juntado apenas em sede de embargos de declaração, configura inovação recursal, não sendo admissível a juntada de novos documentos nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC/15. 2. A comprovação da relação jurídica em contratos de cartão de crédito pode ocorrer por outros meios além do contrato assinado, como a demonstração da efetiva utilização do serviço por meio de faturas detalhadas. 3. Configura inovação recursal a juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração, especialmente quando não foram objeto de análise nas instâncias anteriores."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EUCIONE COUTO MELO

opõe recurso de embargos de declaração (ID
326260357
), objetivando sanar suposta
omissão
e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº
325483854
, proferido no
Recurso de Apelação Cível

interposto
pel
o

BANCO BRADESCO S.A.
,
ora embargado,

que, por unanimidade,
deu
provimento ao recurso
para: “
reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança, condenando a demandada ao pagamento do valor relativo às faturas cobradas, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada fatura. Em razão da inversão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15
.
”

Em síntese,
sustenta a embargante
que houve omissão quanto à ausência de contrato assinado, proposta de adesão, gravação telefônica ou comprovação de desbloqueio, o que inviabiliza o reconhecimento de vínculo contratual.

Alega que
o acórdão acolheu a planilha apresentada pelo banco para condenar a embargante ao pagamento de R$ 57.768,89, contudo foi juntado Relatório de Empréstimos e Financiamentos do Banco Central do Brasil – BACEN, que demonstra que a dívida relativa ao cartão de crédito é de
R$

26.761,49
, ou seja, está sendo cobrado mais que o dobro do valor informado.

Ao final
, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
328770866
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

No caso, a parte embargante alega
que
houve omissão quanto à ausência
de contrato
assinado, proposta de

adesão, gravação telefônica ou comprovação de desbloqueio, o que

inviabiliza o reconhecimento de vínculo contratual.

E ainda, que o acórdão acolheu a planilha apresentada pelo banco para condenar a embargante ao pagamento de R$ 57.768,89, contudo
,
foi juntado Relatório de Empréstimos e Financiamentos do Banco Central do Brasil –
BACEN, que demonstra que a dívida relativa ao cartão de crédito é de
R$

26.761,49
, ou seja, está sendo cobrado mais que o dobro do valor informado.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, t
odos os pontos do recurso
foram devidamente enfrentad
o
s e fundamentad
o
s no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou ação de cobrança em face da requerida/apelada, alegando que esta aderiu aos serviços de cartão de crédito junto à instituição e recebeu os cartões Mastercard Platinum Prime nº 05368050023311756 e American Express Gold Exclusive nº 00374762005954923.

Sob a alegação de que a requerida deixou de adimplir as faturas a partir de outubro de 2022, gerando um débito no montante de R$ 57.768,89 (cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), ajuizou a presente ação.

Pois bem.

A sentença julgou improcedente o pedido por entender que o banco apelante não comprovou a relação jurídica com a apelada, uma vez que não apresentou contrato assinado, tampouco demonstrou os encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito.

Contudo, cumpre destacar que os contratos de cartão de crédito, na dinâmica atual das relações de consumo bancárias, dispensam a assinatura física do consumidor, sendo a contratação efetivada por outros meios, como o desbloqueio do cartão e sua efetiva utilização.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE
CRÉDITO .
aceitação. TERMO DE USO. faturas.
utilização .
comprovação. CONTRATO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL.
1
.
O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas. Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio
da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC.
2 .

A propositura da ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico.
3.
A apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido
.
4 .
Apelação conhecida e não provida
.” (TJ-DF 07136019620198070001 DF 0713601-96.2019.8 .07.0001, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 01/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 20/10/2020. Pág.: Sem Página
Cadastrada .
)
g.n
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - EXEGESE DO ART. 320 DO CPC - DISPENSABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. 1. Conquanto a apresentação do contrato de cartão de crédito possua enorme utilidade para o julgamento de mérito,
este não é considerado documento indispensável,
sobretudo quando, por outros meios, puder ser comprovada a existência de relação jurídica, o que deve ser aferido no momento processual oportuno, como questão de
mérito .
2
. A ação de cobrança instruída com as faturas mensais de cartão de crédito, discriminando as compras efetuadas e os encargos aplicados, preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC.
V .
V
. Tendo sido pactuado contrato de abertura da conta bancária com oferta de cartão de crédito entre as partes, incumbe à parte autora da ação de cobrança a juntada do título, uma vez que o valor pleiteado será calculado com base no instrumento, o qual constitui, destarte, documento indispensável à propositura da presente ação, fundamento da causa de pedir e pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5197191-87.2022 .8.13.0024 1.0000 .23.011748-3/002, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 23/04/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)
g.n
.

No caso, o banco apelante juntou aos autos diversas faturas dos cartões de crédito MasterCard Platinum PRIME e American Express Gold Exclusive (
IDs

312857371 e 312857372), que demonstram não apenas a existência da relação contratual, mas também a efetiva utilização dos cartões pela apelada, a exemplo das abaixo relacionadas:

[...]

Cumpre destacar que o endereço constante nas faturas apresentadas pelo banco apelante (Rua Dr. Santo
Scaravelli
, 155, Res. Malibu, Casa 10, Bairro
Despraiado
, Cuiabá-MT, CEP 78048-238) é exatamente o mesmo endereço informado pela própria apelada na procuração juntada aos autos (ID 156349387), o que não apenas corrobora a relação jurídica existente entre as partes, mas evidencia que as faturas eram efetivamente enviadas ao seu endereço.

Além disso, as faturas apresentam histórico detalhado de consumo, com indicação precisa dos estabelecimentos comerciais onde foram realizadas as compras, valores e datas das transações.

Esses detalhes, com compras em estabelecimentos locais como "FARM GOIABEIRAS", "PAGUE MENOS", "ZZGO COMERCIO DE CAL", "TRACKFIELD", "LUIZA BARCELOS", entre outros, todos em Cuiabá-MT, cidade onde reside a apelada, demonstra claramente a utilização dos cartões.

Nesse particular, insta salientar que o item I do regulamento de utilização dos cartões de crédito (ID 136075628,
pgs
. 6-7) estabelece expressamente que:

[...]

Portanto, o desbloqueio e a efetiva utilização dos cartões configuram aceitação tácita das condições contratuais, sendo desnecessária a assinatura em documento físico para comprovar a contratação.

Quanto aos encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito, verifica-se que o banco apelante apresentou planilha de cálculo (ID 136075634) que aponta de maneira detalhada o cálculo do débito, indicando discriminadamente os valores e índices de atualização, o valor e o período de cálculo dos juros, assim como da atualização monetária.

Ademais, as próprias faturas mensais contêm quadro específico denominado "Taxas Mensais", onde são discriminadas todas as taxas aplicáveis em caso de inadimplemento.

Além disso, o Capítulo 14 do regulamento de utilização do cartão de crédito (ID 136075628, pág. 21) estabelece claramente os encargos aplicáveis em caso de mora:

[...]

Portanto, todos os encargos cobrados estão previstos no regulamento de utilização do cartão e foram devidamente informados nas faturas mensais enviadas à apelada.

Assim, resta evidente a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem e evolução do débito cobrado pelo banco apelante.

A apelada, por sua vez, não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC/15. Não comprovou, por exemplo, o pagamento integral das faturas ou qualquer irregularidade na cobrança.

Desta feita, se o banco demonstrou a contratação e a utilização dos serviços de cartão de crédito pela requerida e a existência do débito objeto da ação, por meio das faturas encaminhadas ao endereço da devedora com o histórico detalhado de consumo, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação de cobrança.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança, condenando a demandada ao pagamento do valor relativo às faturas cobradas, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada fatura.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada, com base nas provas constantes dos autos.

N
o
qu
e tange à alegação de omissão e contradição quanto ao valor do débito, com base em relatório do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central
,
juntado aos autos apenas em sede de Embargos de Declaração, verifica-se clara inovação recursal.

A embargante pretende trazer aos autos

documento novo (relatório do BACEN) que não foi objeto de análise nas instâncias anteriores. Tal procedimento não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios, que não se prestam à juntada de novos documentos ou à inovação da causa.

O documento mencionado pela embargante não consta dos autos originais e não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau ou por esta Câmara quando do julgamento da
A
pelação
, de modo que sua
análise neste momento configura supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025